Tribunal: TJDFT
Processo: 0730034-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de RENATA DA ROCHA SILVA em que se alega “que a sentenciada cumpre pena em regime semiaberto, tendo suas saídas temporárias e trabalho suspenso em virtude de decisão” do Juízo da Vara de Execuções Penais (inicial ID 18641511, p 2), razão pela qual a paciente está sofrendo constrangimento ilegal ao ser mantida em regime carcerário mais gravoso em face da suspensão dos benefícios externos. Não se traz, na impetração, a decisão em relação à paciente. Do que se afere, sua situação de execução penal não foi submetida ao juízo da Vara das Execuções Penais (documentos constantes do ID 18641509). Não pode haver supressão de instância. Ademais, não consta que dessa decisão tenha a paciente interposto o recurso ordinário cabível, qual seja o de agravo de execução. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 14 de agosto 2020. Des. Mario Machado Relator